Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-77.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007177-77.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MARIA CLEOFE LABREA MUNHOZ - CPF: 699.300.909-91 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE EMITIDO PELA PARTE RÉ E QUE ESTÁ NA POSSE DA PARTE AUTORA - CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - SÚMULA N.o 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a Súmula n.o 531 do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2. Nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante (AgRg no Ag n. 1.361.869/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/2/2011).

3. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado nos embargos monitórios, e a existência de prova literal da dívida, implica a procedência do pedido monitório.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA CLEOPE LABREA MUNHOZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
1007177-77.2017.8.11.0015
, movida em seu desfavor por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
,
REJEITOU
os embargos monitórios, julgando-os totalmente improcedentes e, por consequência, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
a ação monitória, condenando a ré ao pagamento da importância descrita nas cártulas acostadas aos autos, cheque n.o 850168, no valor de R$ 6.732,16 (seis mil setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) e cheque n.o 850174, no valor de R$ 8.905,41 (oito mil novecentos e cinco reais e quarenta e um centavos), com os encargos contratuais assumidos, corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ser “
cabível a discussão sobre a origem do débito, a causa debendi, porquanto a cártula não circulou, permanecendo na esfera de obrigações das partes, o que afasta os atributos de autonomia e abstração inerentes aos títulos de crédito em geral
”.

Diante do exposto, cita que “
os documentos juntados pela apelada não comprovam a prestação efetiva de serviços, em que pese foi juntado contrato de prestação de serviço este se deve ao serviço referente ao primeiro atendimento que foi devidamente pago pela apelante
”.

Menciona que “
todos os procedimentos cuja monitoria se afere trata -se de cobrança com documentos de produção unilateral
”, cabendo ainda ao caso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, expõe que “
a imposição de contrato ou título de crédito a ser assinado na véspera de uma internação de emergência é ilegal
”.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, aduz que “
a recorrente se esquiva da sua obrigação, com teses genéricas e sem fundamentos, apenas com a intenção de protelar o pagamento da dívida
”, pugnando seja o apelo julgado totalmente improcedente, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 1007177-77.2017.8.11.0015, rejeitou os embargos monitórios, julgando-os totalmente improcedentes e, por consequência, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente a ação monitória, condenando a ré ao pagamento da importância descrita nas cártulas acostadas aos autos, cheque n.o 850168, no valor de R$ 6.732,16 (seis mil setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) e cheque n.o 850174, no valor de R$ 8.905,41 (oito mil novecentos e cinco reais e quarenta e um centavos), com os encargos contratuais assumidos, corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser credora da ré em razão de 02 (dois) cheques para pagamento de prestação de serviços hospitalares, o de n.o 850168 no valor de R$ 6.732,16 (seis mil setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) e o de n.o 850174 no valor de R$ 8.905,41 (oito mil novecentos e cinco reais e quarenta e um centavos).

Aduz ainda que, restando infrutíferos todos os seus esforços no sentido de receber o referido crédito amigavelmente, não restou alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação monitória, visando recebimento dos valores expressos nos cheques.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré e julgou procedente a ação monitória, condenando a ré ao pagamento da importância descrita nas cártulas acostadas aos autos.

Irresignada, interpôs a ré e embargante recurso de apelação, aduzindo ser cabível a discussão sobre a origem do débito, eis que as cártulas não circularam, o que afastaria os atributos de autonomia e abstração inerentes aos títulos de crédito em geral e; considerando ilegal a cobrança, pugna pela reforma da sentença bem como pelo acolhimento dos embargos monitórios opostos.

Ao caso, cumpre mencionar que a Súmula n.o 531 do Superior Tribunal de Justiça assevera que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Ademais, necessário esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL.
ÔNUS DA PROVA
.
DEVEDOR
.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
. Precedentes. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag n. 1.361.869/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/2/2011)

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do renomado Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão que, como relator no julgamento do Recurso Especial n.o 1.094.571/SP, preleciona:

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
CHEQUES
-
CAUSA DEBENDI
- SÚMULA 531/STJ -
ILICITUDE DA COBRANÇA
-
AUSÊNCIA DE PROVA
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer com os embargos monitórios toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ
.
O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo
.
No caso, conquanto o devedor sustente a existência de golpe a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 0019003-73.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES -
CHEQUE EMITIDO PELA RÉ E QUE ESTÁ NA POSSE DO AUTOR
-
CAUSA DEBENDI
-
DEMONSTRAÇÃO
-
DESNECESSIDADE
-
LITERALIDADE DO CHEQUE
- PRÁTICA DE AGIOTAGEM -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
-
ÔNUS DA DEVEDORA
-
AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
(CPC, ART. 373, II) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
. Precedentes. Agravo Regimental improvido”. (STJ - AgRg no Ag: 1361869 PR 2010/0189071-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011). 2. Ausente a demonstração de usura no negócio celebrado pelas partes, resta frustrada a tese de agiotagem arguida em sede de embargos à monitória. 3.
A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado nos embargos monitórios, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência do pedido monitório
. (TJMT - N.U 0000469-67.2013.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Assim, verifica-se que, como bem menciona o Juízo
a quo
, a ré não trouxe documentos hábeis a comprovar suas alegações, deixando de cumprir com seu ônus probatório, imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, na medida em que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tem-se que os cheques trazidos à baila, emitidos pela ré e apelante, guardam suas características cambialiformes, devendo ser considerados documentos idôneos para embasar a propositura da ação monitória.

In casu
, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos juntados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito da autora, ora apelada, principalmente pelos títulos de crédito, todos de titularidade da ré, ora apelante.

Portanto, considerando que a parte ré e apelante não trouxe documentos hábil a comprovar suas alegações, a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022